Tribunal: CARF
Processo: 10882.908154/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908154/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.337 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF
não é suficiente para esta demonstração, a qual deve ser realizada mediante
documentos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
O presente versa sobre a Declaração de Compensação - PER/DCOMP no
42769.76339.250607.1.3.04-3691, transmitida em 25/06/2007 para compensar crédito
decorrente de pagamento a maior de PIS não cumulativo apurado em fevereiro/2007, efetuado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908154/2009-63
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

mediante DARF pago em 20/03/2007 no valor total de R$ 202.414,20, com débitos de PIS
cumulativo apurados no mesmo período no valor de R$ 150.831,69.
Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico em 07/10/2009
que não homologou a compensação declarada sob o fundamento de inexistência de crédito
disponível, pois o valor integral do DARF apontado (R$ 202.414,20) já teria sido utilizado para
quitação do PIS não cumulativo apurada em fevereiro/2007.
Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade para
sustentar que:
(a) a base de cálculo do PIS e da COFINS nas competências de Janeiro/2007 e
Fevereiro/2007 foram: Janeiro R$ 22.793.424,14 e Fevereiro R$ 23.204.875,65;
(b) na competência de Janeiro/2007, foi recolhido no dia 16/02/2007 PIS no valor
de R$ 178.875,40, com o código de recolhimento 6912, quando o correto seria o
código o de recolhimento 8109 e o valor de R$ 148.157,26, conforme base de
cálculo acima;
(c) na competência de Fevereiro/2007, foi recolhido no dia 20/03/2007 PIS no
valor de R$ 202.414,20, com o código de recolhimento 6912 quando o correto
seria o código 8109, e com o valor de R$ 150.831,69, conforme base de cálculo
acima;
(d) para corrigir os erros, foram adotados os seguintes procedimentos:
Foi confeccionada uma PER/DECOMP de n°. 07805.52940.250607.1.3.047430,
no valor de R$ 178.875,40, que primeiramente compensou o PIS de Janeiro/2007,
no valor de R$ 148.157,26, restando assim um valor a compensar de R$
30.718,14.
Foi confeccionada outra PER/DECOMP de n°. 42769.76339.250607.1.3.043691,
no valor de R$ 202.414,20 que primeiramente compensou o PIS de
Fevereiro/2007, no valor de R$ 150.831,69, restando assim um valor a compensar
de R$ 51.582,51.
Após as compensações verificou-se que restou um saldo total a compensar no
valor de R$ 82.300,65, o qual foi aproveitado para recolhimento do PIS
competência Março/2007, onde foram confeccionadas as PER/DCOMP de
números 32758.90687.080507.1.3.045506 e 32636.72248.080507.1.3.046862,
conforme valores informados em DCTF.
(e) que juntou os respectivos DARF’s, DCTF’s e PER/DCOMP’s.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO COMPENSAÇÃO
Não elidido o fato de que o pagamento foi alocado a débito confessado,
mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

DÉBITO CONFESSADO. DCTF. REDUÇÃO.
A redução do débito confessado em DCTF, após o procedimento de ofício,
somente pode ser desconstituído com base em elementos e documentos
hábeis e suficientes que comprovem a incorreção apontada.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) que na competência de 01/2007 apurou a contribuição ao PIS no regime
cumulativo (código de receita 8109), no valor de R$148.157,26, porém, por lapso, efetuou o
pagamento no código 6912 (não cumulativo) e no valor de R$ 178.875,40; b) que a empresa se
olvidou de efetuar os respectivos ajustes em sua DCTF, que se manteve inalterada com o valor e
códigos equivocados e que não refletiam a real apuração do PIS; c) que a Recorrente sempre
apurou o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, pois a principal atividade é o transporte
rodoviário de passageiros; d) que as informações relativas à apuração do PIS foram preenchidas
corretamente no DACON do período, onde constam as receitas oriundas do regime cumulativo,
inclusive os valores que embasaram as declarações de compensação em análise (Doc. 03), de
modo que a confissão em DCTF e a perda da denúncia espontânea, porque não absolutas neste
caso, devem ser relativizadas; e) que se afastou, sem maiores investigações, o DARF, DCTF e
DCOMP's juntados aos autos pela Recorrente para amparar a situação fática narrada no sentido
da existência do direito creditório e que, por isto, junta a DACON do mês de janeiro/2007; f)
que no DACON de janeiro/2007, nunca retificado, consta corretamente apurado o PIS pelo
regime cumulativo (8109) no valor de R$ 148.157,26, exatamente o que deveria ter sido
originalmente informado em DCTF, mas que, contudo, foi corrigido tempestivamente por meio
de DCOMP; g) que o DACON de janeiro de 2007 foi objeto de qualquer questionamento ou
fiscalização por parte da autoridade competente, tendo ocorrido sua homologação tácita, de
modo que não cabe mais qualquer discussão quanto ao valor e regime de apuração ali
declarados, uma vez que foram aceitos pelo fisco, constituindo este documento fiscal hábil e
idôneo para prova incontestável do valor e regime de apuração do PIS para o mês de janeiro de
2007; h) que para demonstrar o desacerto da decisão de primeira instância, junta-se em anexo
(Doc. 04), por amostragem, duas outras DACON's, dos anos de 2010 e 2011, em que é possível
provar que as receitas cumulativas são infinitamente superiores às não-cumulativas,
comprovando de uma vez por todas que a Recorrente cometeu mera inexatidão material no
preenchimento da DCTF; i) que o fundamento usado para manutenção da decisão da DRJ que
não homologou a compensação foi outro, a inexistência de elementos hábeis a desconstituir a
confissão do débito que fez na DCTF, pois a Recorrente deveria ter provado com documentos
fiscais e contábeis a compensação que diz ter feito, já que a retificação da DCTF não produziu
efeitos ou, ainda que produzissem, não seria suficiente por si só para amparar o indébito
tributário.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

O Recurso Voluntário é tempestivo e verifico que a empresa juntou ao mesmo as
idênticas razões recursais endereçadas ao processo administrativo n° 10882.908153/2009-74,
tendo corrigido por meio de escrita a mão o número do processo no cabeçalho da petição de
rosto do recurso. Embora se tratem de compensações distintas, pois aquele processo trata da
competência janeiro/2007, enquanto este trata da competência fevereiro/2007, tendo em vista o
endereçamento a este processo e a existência, ao menos parcial, de correlação fática entre a
compensação aqui analisada e a compensação declarada no processo n° 10882.908153/2009-74,
reputo atendidos os demais requisitos de admissibilidade, de modo que conheço do recurso.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter transmitido a
DCTF retificadora após o envio do PER/DCOMP, em razão de recolhimento errôneo de PIS não
cumulativo (cód. 6912), quando o correto seria recolher PIS cumulativo (cód. 8109).
Na hipótese, deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:

Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

A jurisprudência deste E. Conselho, calcada no transcrito §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), é pacífica no sentido de que a retificação de DCTF,
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis correspondentes, não é suficiente para
demonstração da existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras
foram apresentadas antes ou após a emissão do despacho decisório que
indeferiu as compensações.
(Acórdão n. 9303-009.179, Rel. Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
unânime, sessão de 16.jul.2019) (grifo nosso)

Uma vez que o contribuinte relata ter realizado revisão das informações
anteriormente prestadas ao Fisco em DCTF, ensejando a transmissão de declaração retificadora,
e, ante a não homologação da compensação declarada, para que a análise do direito creditório
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

leve em conta as novas informações prestadas, deve o requerente se desincumbir do ônus
probatório que recai sobre o próprio sujeito passivo em processos de ressarcimento/compensação.
Não se está diante de imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da
autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências,
com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento
de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do
art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, ao contrário do que se alega, não é cabível transferir à
Administração Tributária o ônus de perscrutar a existência, a certeza e a liquidez do crédito,
quando tal demonstração incumbe desde sempre ao postulante. E repita-se: a mera retificação da
DCTF não tem de per si o condão de comprovar o direito creditório da Recorrente se
desacompanhada de documentos hábeis, idôneos e suficientes que suportem as alterações
efetuadas. Neste sentido, a reiterada jurisprudência deste Conselho:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Em segunda instância, a despeito das alegações se referirem ao período de
janeiro/2007, verifico que a empresa juntou às fls. 135 e seguintes, o DARF no valor de R$
202.414,20, relativo ao pagamento do PIS não cumulativo erroneamente apurado em
fevereiro/2007, e o resumo do DACON do período de fevereiro de 2007, no qual consta como
valor correto a recolher de PIS cumulativo o de R$ 150.831,70.
Sucede que tal juntada não foi acompanhada de qualquer documento contábil,
fiscal, ou mesmo de planilhas que comprovassem a correção do valor apontado, de maneira a se
reconhecer a procedência das alegações e a existência de pagamento a maior, apto a ensejar
crédito da empresa contra a Fazenda. Além dos documentos citados, a Recorrente se resumiu a
apresentar DACON’s de períodos posteriores de modo a fazer o julgador inferir que os valores a
recolher a título de PIS cumulativo e PIS não cumulativo orbitam sempre em torno das cifras por
ela defendidas como escorreitas.
Ora, não há como se reconhecer a ocorrência de pagamento a maior apenas com
base no valor e natureza do débito contido em DACON, quando se está diante de divergência
entre este e o débito confessado na DCTF original. Na ausência de elementos probatórios
mínimos, reconhecer-se dentre os dois o valor do DACON como o correto significaria reputar
suficiente a mera retificação da DCTF, o que já se assentou não ser possível.
A divergência entre as informações prestadas pela empresa em DACON e DCTF
por erro imputável ao contribuinte ilide sua presunção de veracidade, pondo em fundada dúvida
a autoridade fiscal. Neste caso, por disposição legal, as alegações da Recorrente não mais
prescindem de prova documental, não bastando a mera juntada do DACON desprovido do
respectivo lastro contábil. Não basta igualmente juntar DACON’s posteriores para demonstrar
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908154/2009-63

tendência histórica ou aproximação de valores com base em inferências. Deveria antes ter
juntado ao menos o demonstrativo contábil de apuração do PIS cumulativo e não cumulativo
para a competência fevereiro/2007, tal qual assentou a decisão recorrida.
E não há que se falar em inovação de fundamento quando a decisão administrativa
denegatória de direito creditório se dá por carência probatória. Em processos que versam sobre
pedido de ressarcimento e declaração de compensação, as instâncias julgadoras realizam
verdadeiro controle de legalidade do direito creditório, sendo-lhes lícito sindicar os pressupostos
fáticos e jurídicos do crédito pleiteado, o que inclui verificar não só a plausibilidade das
alegações formuladas, mas a suficiência da prova da sua existência, certeza e liquidez.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital